Tribunal: TJES
Processo: 5002032-84.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002032-84.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: CAIO BRUNORO DILEM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão colegiada que negou provimento de recurso inominado, mantendo a sentença que determinou a nulidade de contratações temporárias sucessivas e o consequente direito ao FGTS. O ente público sustenta omissão e contradição, alegando que houve celebrações de contratos diferentes dentro do prazo legal, e não prorrogações sucessivas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece de omissão ou contradição ao não acolher a tese de validade das contratações baseada na distinção formal dos contratos, ou se a fundamentação imposta sobre o desvirtuamento da obrigação constitucional (necessidade permanente versus contratação temporária) foi suficiente, configurando a medida como tentativa de rediscussão do contrato.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não instalado para reexaminar a causa.

4. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou expressamente que a função exercida (engenheiro civil) possui natureza permanente e que a prestação de serviço é ininterrupta por mais de quatro anos, sem motivação específica da excepcionalidade, configura burla ao concurso público (art. 37, IX, CF/88), independentemente da roupagem formal de "contratos distintos".

5. A discordância da parte com o entendimento de que a sucessão de contratos para demanda contínua inválida a contratação reflete mero inconformismo e pretensão de rediscutir o mérito, incabível nesta via processual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de mérito ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. O exercício de função de natureza permanente por longo período, sem a devida comprovação da necessidade de transferência de interesse público excepcional, enseja a nulidade da contratação e o direito ao FGTS, sendo irrelevante a alegação formal de existência de contratos distintos."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.5002032-84.2025.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
CAIO BRUNORO DILEM

RELATORA DESIGNADA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão colegiada que negou provimento de recurso inominado, mantendo a sentença que determinou a nulidade de contratações temporárias sucessivas e o consequente direito ao FGTS. O ente público sustenta omissão e contradição, alegando que houve celebrações de contratos diferentes dentro do prazo legal, e não prorrogações sucessivas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece de omissão ou contradição ao não acolher a tese de validade das contratações baseada na distinção formal dos contratos, ou se a fundamentação imposta sobre o desvirtuamento da obrigação constitucional (necessidade permanente versus contratação temporária) foi suficiente, configurando a medida como tentativa de rediscussão do contrato.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não instalado para reexaminar a causa.

4. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou expressamente que a função exercida (engenheiro civil) possui natureza permanente e que a prestação de serviço é ininterrupta por mais de quatro anos, sem motivação específica da excepcionalidade, configura burla ao concurso público (art. 37, IX, CF/88), independentemente da roupagem formal de "contratos distintos".

5. A discordância da parte com o entendimento de que a sucessão de contratos para demanda contínua inválida a contratação reflete mero inconformismo e pretensão de rediscutir o mérito, incabível nesta via processual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de mérito ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. O exercício de função de natureza permanente por longo período, sem a devida comprovação da necessidade de transferência de interesse público excepcional, enseja a nulidade da contratação e o direito ao FGTS, sendo irrelevante a alegação formal de existência de contratos distintos."

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 16801258), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ente público requerido, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 16829643), o embargante sustenta que o acórdão é omisso, porque não analisou os argumentos apresentados no recurso inominado que apontou a inexistência de prorrogações sucessivas de contratos, mas sim contratações distintas que respeitaram o prazo legal. Aduz que a conclusão está em contrariedade com a prova dos autos. Requer, ao final, a correção dos vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte ou fatos externos não configura o vício do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica os vícios apontados.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia da validade das contratações temporárias, concluindo pela nulidade e o consequente direito ao FGTS. O fundamento central para a nulidade foi o desvirtuamento da regra do concurso público (Art. 37, IX, da CF/88), notadamente pela ausência de justificativa específica para as contratações e a natureza da função.

Rememora-se o trecho da decisão colegiada (ID 16801258):

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, configura-se como uma exceção à regra do concurso público. Como exceção, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, limitando-se às situações de transitoriedade e excepcionalidade, que não podem ser supridas pelo quadro permanente de pessoal e que demandam uma solução imediata.

No caso, como bem salientado pelo juízo sentenciante, o Município recorrente, ao ser instado a apontar os motivos específicos de interesse público que justificaram a contratação temporária do recorrido, "não os declinou, tendo se limitado a oferecer contestação meramente genérica em que aponta a possibilidade de a Administração Pública efetuar contratações temporárias" (Id 14379938). Essa ausência de motivação específica e comprovação da temporariedade da necessidade é falha grave que inviabiliza a legitimação das contratações.

Os documentos acostados aos autos, notadamente as fichas financeira e funcional (Ids 14379229 e 14379230), demonstram que o recorrido, engenheiro civil, exerceu suas funções de forma ininterrupta por mais de quatro anos (28/03/2018 a 04/2022) na Secretaria Municipal de Obras (SEMO).

A função de engenheiro civil na gestão de obras de infraestrutura municipal, por sua natureza, revela-se como uma atividade permanente e essencial da Administração, não se coadunando com o caráter de "necessidade temporária" ou "excepcional" exigido pela Constituição. A sucessão de contratos, mesmo que formais, para suprir uma demanda contínua e estrutural, evidencia um desvirtuamento do regime de contratação temporária e uma burla à regra do concurso público.

Portanto, a argumentação do recorrente de que a contratação foi regular, amparada por lei municipal e processo seletivo, e que a sentença "inverteu toda a lógica de presunção de legitimidade dos atos administrativos", não se sustenta. O que houve foi a correta aplicação do princípio da legalidade estrita e da necessidade de motivação dos atos administrativos diante do princípio constitucional que exige o concurso público.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do desvirtuamento de sua finalidade constitucional, assiste ao recorrido o direito à percepção do FGTS. Este entendimento está em plena harmonia com a Lei Federal nº 8.036/90.

Logo, verifica-se que a decisão colegiada tratou especificamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta à pretendida pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha de omissão e/ou contradição.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida, os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 16801258.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)